Tribunal: TJPA
Processo: 0818853-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818853-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVALDO DOS SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0818853-23.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

PROC. ORIGINÁRIO:

0806631-82.2023.8.14.0024

IMPETRANTE: THIAGO PASSOS BRASIL - OAB PA16552-A

PACIENTE:

IVALDO DOS SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI REVELADOR DE GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Ivaldo dos Santos Pinheiro, acusado de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), sustentando ausência de fundamentação da prisão preventiva, excesso de prazo na persecução penal e existência de condições pessoais favoráveis para a revogação da medida cautelar extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada;
(ii) avaliar se houve excesso de prazo na persecução penal;
(iii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para substituição da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, notadamente na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na conveniência da instrução criminal, elementos demonstrados pelos autos.

4.

O modus operandi da conduta criminosa – tentativa de feminicídio com uso de arma branca, evidenciando crueldade extrema – e a condição de foragido do paciente justificam a manutenção da prisão preventiva, considerando-se a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

5.

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o prolongamento do processo decorre, em grande parte, da condição de foragido do paciente, o que dificulta a realização de sua citação pessoal e não pode ser imputado ao Estado.

6.

A reconciliação da vítima com o acusado não afasta o risco à ordem pública, haja vista o caráter cíclico de agressão e reconciliação na violência doméstica, conforme reconhecido pela jurisprudência.

7.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, considerando a gravidade do crime e a periculosidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem de habeas corpus conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

2.

A condição de foragido do acusado inviabiliza a alegação de excesso de prazo, desde que o Estado demonstre atuação diligente para assegurar o andamento processual.

3.

Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para substituir a prisão preventiva quando o modus operandi revela periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.: 0818853-23.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

PROC. ORIGINÁRIO: 0806631-82.2023.8.14.0024

IMPETRANTE: THIAGO PASSOS BRASIL - OAB PA16552-A

PACIENTE: IVALDO DOS SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Thiago Passos Brasil (OAB-PA nº. 16.552-A)
em favor de
IVALDO DOS SANTOS PINHEIRO
, alegando constrangimento ilegal diante da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA.

Segundo a impetração, a prisão foi decretada em 22 de setembro de 2023, em razão de acusação de feminicídio tentado, nos termos do artigo 121, §2º, inciso VI, §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O impetrante sustentou que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que resta configurado excesso de prazo na persecução penal.

Ademais, pontuou que o paciente preenche as condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, residência fixa e exercício de ocupação lícita.

Frisou, ainda, que a vítima declarou reconciliação com o coacto.

Em sede liminar, pugnou pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada contra o coacto e, no mérito, requereu concessão de ordem de
habeas corpus
para revogar a cautelar extrema definitivamente (id

23146948).

Juntou documentos (id 23146949 – 23146952).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

23213294).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (id

23406626).

Por sua vez, o Ministério Público opinou, em parecer, pela denegação da ordem (id

23738604).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

A análise dos autos evidencia que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É dizer, o decreto prisional aponta, de forma clara e objetiva, os elementos concretos que justificam a medida, notadamente a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus commissi delicti
se encontra configurado pela materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos relatos testemunhais, laudos periciais e o vídeo que registra as graves lesões infligidas à vítima.

Ademais, o
modus operandi
da conduta criminosa – tentativa de feminicídio com uso de arma branca, denotando crueldade extrema – reforça a gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente, sem falar que, atualmente, o paciente se encontra na condição de foragido, o que leva a crer que os riscos de reprodução de danos à ofendida ainda permanecem significativamente prováveis, justificando, pois, a manutenção da medida cautelar constritiva.

De outro lado, comungo da mesma conclusão adotada pela autoridade apontada como coatora no sentido de que uma suposta reconciliação da vítima com o acusado não é capaz, por si só, de afastar o risco supramencionado, haja vista que a violência doméstica frequentemente envolve ciclos de agressão e reconciliação.

Além disso, em que pese se constate, desde a origem, um prolongamento indevido do curso da persecução penal, este, a meu ver, não configura manifesto constrangimento ilegal. A bem da verdade, não há irregularidade a ser sanada, pois, a denúncia já foi formalmente oferecida pelo Ministério Público e recebida pela autoridade indicada como coatora, a qual, inclusive, determinou a citação pessoal do paciente para apresentação de resposta à acusação.

Contudo, o atraso apontado na realização do ato citatório decorre, em grande proporção, da própria condição de foragido assumida pelo paciente desde que foi decretada sua prisão preventiva. Tal comportamento dificulta o andamento regular do processo e não pode ser imputado ao Estado que, na medida do possível, tem adotado as medidas cabíveis para localizá-lo e assegurar a continuidade da marcha processual.

Quer dizer, desde a impetração, o processo já avançou para a fase de citação pessoal, estando pendente apenas a localização do acusado para a continuidade dos atos processuais.

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não prospera.

Acrescento que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública e a integridade da vítima, considerando-se a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente. Não há, portanto, fundamento para substituir a prisão preventiva, sendo indispensável sua manutenção.

Por derradeiro, observo que decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A magistrada de primeiro grau apontou, com base em elementos concretos, a necessidade da medida extrema, justificando-a com a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Posto isso,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem pleiteada
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025